Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL NOS PROCESSOS DE TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVOLVENDO O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. IMPETRAÇÃO VOLTADA À DEFESA DAS SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DO TEMA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO DE FORMA CLARA, COERENTE E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, ou ainda para correção de erro material.
2. Na espécie, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
3. No que se refere ao pedido de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais, para fins de prequestionamento, assegurando o conhecimento de eventual recurso extraordinário, o julgador não é obrigado a indicar, em seu voto, todos os artigos de lei ou da Constituição suscitados pelas partes.
4. Devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recurso extraordinário, pois, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.